Tribunal: TJBA
Processo: 8063415-63.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8063415-63.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORIGINÁRIA QUE PRETENDE DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FACE DE COBRANÇA DE MENSALIDADES ASSOCIATIVA. INEQUÍVOCA RELAÇÃO DE CONSUMO A DELINEAR A COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PARA O JULGAMENTO DA CAUSA. CONFLITO PROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 5ª VARA DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA CAPITAL. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n. 8063415-63.2024.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DA 5ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)